Tribunal: TJSP
Processo: 2167496-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE CONSIDEROU PRECLUSA A REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA – EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS PELAS PARTES – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2167496-59.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante JESUMINA MORAES MARQUES, é agravado NILSON
FRANCA DE SOUZA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2167496-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: JESUMINA MORAES MARQUES
AGRAVADO: NILSON FRANCA DE SOUZA
ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 4a
VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40764
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
EXIGIR
CONTAS

DECISÃO
QUE
CONSIDEROU
PRECLUSA
A
REALIZAÇÃO DA PROVA TÉCNICA

EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
APRESENTADOS
PELAS
PARTES

NECESSIDADE
DE
EXPEDIÇÃO
DE
OFÍCIO PARA A EFICÁCIA DA TUTELA
JURISDICIONAL RECURSO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto
contra a decisão reproduzida a fls. 827 que, em ação de exigir contas,
declarou preclusa a prova técnica pretendida pela parte autora.
Busca a Agravante a reforma do
pronunciamento alegando, em suma, possibilidade da realização da
perícia técnica com base nos documentos constantes dos autos, uma
vez que os extratos do Bar Léo não são imprescindíveis para a
realização do mister, e, subsidiariamente, requer a obtenção dos
extratos das contas bancárias da empresa Bar Léo Ltda, relativos ao
período de 01/08/2009 a 01/11/2012, via sistema Bacenjud.
Recurso
regularmente
processado,
com concessão da liminar (fls. 15) e sem resposta do Agravado (fls.
17).

É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão

que declarou preclusa a prova técnica pretendida, nos seguintes
termos: “Considerando as decisões de fls. 791 e 800 e o v. acórdão de
fls. 824/826, a ausência de exibição dos extratos e a impossibilidade
de sem eles realizar-se a perícia (fls.813/815), declaro preclusa a
prova técnica pretendida pela parte autora. Decorrido o prazo de
eventuais recursos, tornem os autos conclusos para sentença”.
O inconformismo da parte merece
acolhimento.
Busca a Agravante a reforma da
decisão, alegando que para a realização da perícia técnica é
desnecessária a apresentação dos extratos bancários.
Todavia, na petição de fls. 813/815, o
perito nomeado é enfático ao afirmar que, sem o exame dos extratos
bancários solicitados, não há como proceder à elaboração do laudo
técnico.
Nesse contexto, tendo em vista que o
Magistrado deve conduzir o processo em busca da verdade real, pode
ele valer-se dos poderes instrutórios concedidos pela legislação para a
prestação de tutela jurisdicional adequada ao caso concreto.
Sendo assim, em razão da dificuldade
alegada da parte em obter os extratos bancários, e, tendo em vista a
imprescindibilidade de tais documentos para a realização da perícia
técnica, mister a intervenção do Poder Judiciário a fim de que seja
determinada a expedição de ofício às instituições bancárias, na forma
requerida, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do
Estado.
Dou, pois, provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR